Tribunal: CARF
Processo: 10380.738269/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.738269/2022-11
RESOLUÇÃO
1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Distrito Federal que decidiu manter o Despacho Decisório que não
homologou a retificação da DCTF feita pela Recorrente.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
2
2.
O Despacho Decisório no 1.532/2022, do dia 27/05/2022, de fls. 138/146, foi assim
fundamentado:

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
3

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
4

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
5

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
6

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
7

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
8

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
9

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
10

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] A contribuinte, NORSA, foi cientificada do Despacho Decisório em 30/05/2022 (Termo a fls. 150)
e apresentou a impugnação a fls. 153 e segs., em 20/06/22 (Termo a fls. 152), na qual apresenta os
seguintes argumentos de defesa:
"1. Dos fatos e fundamentos:
A Inconformada é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação de bebidas da
marca Coca-Cola. Como tal, está sujeita ao recolhimento dos Impostos e Contribuições
federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI...), bem como o cumprimento das obrigações acessórias,
como o envio de declarações determinadas pela Administração Tributária, entre elas a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Na
DCTF
original
enviada
em
23/11/2020
(número
da
Declaração
100.2020.2020.1821111356), a Inconformada declarou débitos apurados de IRPJ (0220) e
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
11
CSLL (6012) do 3o trimestre de 2020 nos valores de R$ 9.421.876,81 e R$ 6.813.303,14,
respectivamente.
Para extinguir referidos débitos, informou na DCTF, como créditos vinculados, compensações
através da PERDCOMP no 07861.65592.301020.1.3.02-1420, para o IRPJ, e das PERDCOMPs
26953.07437.301020.1.3.02-9745,
20357.12732.301020.1.3.03-9660,
07861.65592.301020.1.3.02-1420 e 41028.92429.301020.1.3.02-9690 para a CSLL.
Ocorre que foram verificados equívocos tanto na apuração dos mencionados tributos, quanto
que se deixou de deduzir do IRPJ apurado o IRRF de rendimentos financeiros, o que fez
reduzir os débitos declarados de IRPJ e CSLL para R$ 7.195.552,16 e R$ 6.507.755,30,
respectivamente.
Esses, inclusive, são os valores de IRPJ e CSLL declarados na ECF relativa ao ano- calendário de
2000. Vejamos:
(...)
Desta forma, tendo em vista a prevalência da verdade material, verifica-se que os valores
informados na DCTF original não estavam corretos e por isso, a Inconformada constatou a
necessidade de se retificar a DCTF para que constassem os valores efetivamente devidos.
Com isso, transmitiu DCTF retificadora reduzindo os débitos anteriormente declarados.
Transmitiu, também, retificação das DCOMPS reduzindo os débitos compensados.
Todavia, ao verificar em seu Relatório de Situação Fiscal (doc. 02) a existência de saldos
devedores de IRPJ e CSLL do 3o trimestre de 2020 no valor de R$ 2.226.324,65 e R$
305.547,84, respectivamente, que correspondem a diferença entre o valor informado desses
tributos na DCTF original e na retificadora (que se tentou reduzir os valores), a Inconformada
verificou que a DCTF retificadora estava retida em malha e por isso ingressou com pedido de
liberação através do PAF no 19614.741019/2022-33.
Contudo, toda documentação anexada ao referido PAF (19614.741019/2022-33) foi
“transferida para o Proc. 10380.734698/2022-19” para análise e o primeiro PAF foi arquivado.
(...)
De outro lado, ao emitir Despacho Decisório no PAF 10380.734698/2022-19, a Autoridade
Fiscal analisou a retificadora de DCTF de período diferente ao que foi pedido no PAF
19614.741019/2022-33. De fato, o Despacho Decisório “não homologa o valor retificado na
DCTF” de Dezembro de 2019, que por sinal também estava em malha fiscal, enquanto que o
que se queria era a liberação da malha de DCTF de Setembro de 2020. Vejamos o Despacho
Decisório:
(...)
Inclusive, na época, ao verificar no eCAC o extrato de processamento das DCTFs
(dezembro/19 e setembro/2020), verificava-se que só havia sido analisado e indeferida a
malha da DCTF de dezembro/2019. A DCTF retificadora de setembro/2020 continuava retida
em malha com a informação que havia “DÉBITOS EM ANÁLISE DEVIDO À PROVÁVEL
INCONSISTÊNCIA”.
(...)
Com isso, a Inconformada ingressou com novo Requerimento (no 19614.748491/2022- 05)
esclarecendo todo o equívoco ocorrida na apuração do IRPJ e CSLL, comprovando que a DCTF
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
12
retificadora de setembro/2020 deve ser liberada da malha pois estaria em comum acordo
com a ECF.
A RFB, mais uma vez, arquivou o PAF do requerimento (no 19614.748491/2022-05) e abriu
novo PAF (no 10380.738269/2022-11 – este processo que agora se ingressa com a presente
Manifestação) e por razões alheias ao requerido e até́ mesmo o motivo da alteração
(diminuição) dos tributos envolvidos (IRPJ e CSLL de setembro de 2020), “não homologa as
retificações do IRPJ e CSLL nas DCTF”.
E a razão para “não homologar as retificações” foi a de que “Em auditoria da escrituração
fiscal ECF AC 2020, foram verificadas irregularidades nas contabilizações das subvenções para
investimentos que confrontam a legislação do IRPJ e da CSLL”. E afirma que:
(...)
Com o devido respeito, não merece prosperar o despacho decisório pelos fundamentos a
seguir mencionados.
2. Dos fundamentos:
Possibilidade de retificação da DCTF: A própria norma que regulamenta a DCTF (Instrução
Normativa RFB no 2.005/2021), define em seu art. 16 as hipóteses em que a obrigação
acessória retificadora não produzirá seus efeitos. São elas:
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF ou DCTFWeb
retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá́ a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já́ informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação da DCTF ou da DCTFWeb não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir o valor de débitos:
a) cujos valores já́ tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
para inscrição em DAU;
b) apurados em procedimentos de auditoria interna, resultantes de informações indevidas
ou não comprovadas, prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, sobre pagamento,
parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de
parcelamento deferido; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2038, de 07 de
julho de 2021)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou
d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
II - alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos quais o
contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
É de observar que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
dispositivo supra: não foi reduzido débito enviado para inscrição em DAU, tampouco havia
qualquer tipo de procedimento fiscal em curso relativo a tais débitos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
13
É dizer, a DCTF retificadora possui a mesma presunção de veracidade da original enviada. Ora,
a DCTF é uma declaração pessoal, unilateral prestada pelos Contribuintes e, assim, passível de
imprecisões e equívocos, que podem, ao tempo e nas condições previstas na Legislação, ser
corrigidos para se faça prevalecer a verdade material.
É bem verdade que a teor do artigo 17 da IN 2005/2021 “A RFB poderá́ reter para análise,
com base na aplicação de parâmetros internos por ela estabelecidos, débitos declarados cujos
valores foram reduzidos mediante DCTF ou DCTFWeb retificador”.
O próprio site Gov.br (https://www.gov.br/pt-br/servicos/entregar-documentos-de- malha-
dctf) vem explicar que pode ocorrer a malha da DCTF e para isso é preciso que a pessoa
jurídica “Solicite análise de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retida em malha ou preste esclarecimento, em razão de intimação, sobre inconsistência
detectada nas informações da declaração”.
E complementa informando que “A pessoa jurídica ou equiparada poderá́ ser intimado a
prestar esclarecimentos sobre a irregularidade ou retificar a declaração, sob pena de não
homologação da declaração”.
No caso em tela, a Inconformada se adiantou a RFB e solicitou a liberação da malha de DCTF e
apresentando seus argumentos para o qual devesse haver a homologação da DCTF
retificadora.
A Autoridade Fiscal, vai por uma outra vertente, que não é de longe o motivo da diminuição
dos valores de IRPJ e CSLL declarados inicialmente na DCTF Original relativa a competência de
setembro de 2020. Ademais, sequer intima a Inconformada a apresentar qualquer
documentação adicional que pudesse esclarecer as inúmeras dúvidas que ficou (basta
verificar o relato para o Despacho Decisório).
E, por fim, decide, apressadamente, que “considerando a ausência de conformidade na
escrituração fiscal da ECF, especificamente nas contas que deveriam evidenciar os registros
contábeis das subvenções para investimentos, nos termos do Art. 2o da IN RFB 2004/2021,
NÃO HOMOLOGO as retificações do IRPJ e da CSLL nas DCTF”.
Regularidade do procedimento da Inconformada em relação as subvenções para
investimento:
De partida, é preciso observar o fato de que, apesar de a Inconformada apurar o IRPJ e CSLL
através do Lucro Real Trimestral, o fato é que a escrituração contábil tem por base o ano-
calendário que, no caso da Inconformada, é de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de
2020.
O que se quer dizer é que não adianta analisar o balanço patrimonial ao fim de cada
trimestre, até́ porque o lucro contábil (ao contrário do Lucro Real Trimestral) somente
finalizará quando do encerramento do exercício, qual seja, 31 de dezembro de 2020. Só nesse
momento (encerramento do exercício) é que a Reserva de Incentivos Fiscais deve ser
constituída.
E em 31/12/2020, a Reserva de Incentivos Fiscais foi sim constituída. Como informado no
item 21 do Despacho Decisório ora combatido, a Inconformada excluiu no Registro M300 os
seguintes valores: 1o Trimestre R$ 50.990.464,57, 2o Trimestre 53.858.328,44, 3o Trimestre
R$ 67.302.347,47 e 4o Trimestre R$ 95.375.656,47, representado pelos seguintes registros
por unidade:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
14

É de se notar no demonstrativo acima, que o total do incentivo fiscal de ICMS registrado no
resultado (conta contábil 3.4.1.01.XXX – há diversas subcontas, controlando o incentivo de
cada Estado que a Inconformada tem estabelecimento) no ano-calendário 2020 e excluído no
LALUR totalizou R$ 267.526.796,95.
Este valor (R$ 267.526.796,95), ao final do ano-calendário (31/12/2020), foi registrado na
conta contábil de lucros acumulados (2.3.5.01.050 – LUCROS OU PREJ. DO EXERCÍCIO) e, no
mesmo momento (31/12/2020), foi constituída a Reserva de Incentivos Fiscais (2.3.2.01.011 –
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS).

(...)
Além disso, foi também registrado na Reserva (de Lucros – e não de capital, como dito no
item 28 do Despacho Decisório) de Incentivos Fiscais o incentivo fiscal de redução do IRPJ
calculado com base no Lucro da Exploração (1o trim = 2.130.920,05; 2o trim = 9.074,78; 3o
trim = 9.022.247,24 e 4o trim = 22.647.546,44). É que para um melhor controle e por
orientação da SUDENE (que fiscaliza anualmente a constituição da Reserva) é controlado em
conta diversa da do ICMS, no caso a conta contábil 2.3.2.01.010 - RESERVA DE INCENTIVOS
FISCAIS DO IR.
Acontece, porém, que ao final do ano-calendário de 2020, a administração da Inconformada
resolveu distribuir parte da Reserva de Incentivos Fiscais do ICMS (conta 2.3.2.01.011). Foi
deliberado a distribuição de R$ 258.704.000,00, contabilizado em 31/12/2020.
(...)
Nesse momento, a Inconformada ofereceu a tributação (LALUR, LACS) a parcela do incentivo
estadual que houve destinação diversa (distribuição de lucros), nos termos do inciso III do §
2o do artigo 30 da Lei 12.973/2014:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
15
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação
do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá́ ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já́ tenham sido totalmente absorvidas as
demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
(...)
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado
o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive
nas hipóteses de:
(...)
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
O procedimento previsto na norma foi seguido pela Inconformada, que adicionou ao LALUR
(Registro M300 linha 29 da ECF) e LACS (Registro M350 linha 29 da ECF).
(...)
Por isso que no 4o Trimestre/2020, ao analisar “superficialmente” o Balanço Patrimonial
(sintético), sem sequer analisar o razão contábil ou o livro diário ou mesmo o LAC e LALUR
(que compõem o SPED ECD e ECF) a Autoridade Fiscal, de modo apressado, afirma na fl.145
(despacho decisório) que a conta de Reserva de Inventivos Fiscais aumentou somente R$
43.758.105,48 enquanto que o valor excluído no LALUR foi de R$ 95.375.656,47.

Como mencionado, esta conta é a sintética de Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais. É
composta por duas contas contábeis: conta 2.3.2.01.011 - Reserva de Incentivos Fiscais do
ICMS, conta 2.3.2.01.010 - Reserva de Incentivos Fiscais do IR e 2.3.5.01.051-Lucros Origem
Reserva Incentivos Fiscais, conforme se depreende do Registro L100 – Balanço Patrimonial
Referencial:

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
16
Verifica-se que a movimentação da conta de Reserva de Incentivos Fiscais (IRPJ e CSLL) foi
realmente de R$ 43.758.105,48 (R$ 8.822.796,95 do incentivo do ICMS e R$ 34.945.308,23 do
incentivo de redução do IRPJ), composta da seguinte forma:

Notem Senhores Julgadores, que o procedimento adotado pela Inconformada está de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as Normas Fiscais de Regência citadas pela
própria Autoridade Fiscal (notadamente a Lei 12.973/2014 e RIR/2018). Além disso, todas
essas informações podem ser extraídas tanto do SPED ECD quanto no SPED ECF entregues
regulamente pela Inconformada, razão pela qual não merece prosperar o Despacho Decisório
ora combatido.
3. Do pedido:
Diante do exposto REQUER que seja declarada procedente a presenta Manifestação de
Inconformidade, para que seja reformado o Despacho Decisório ora combatido, de forma a
homologar as DCTFs retificadoras do 3o (Recibo no 16.03.35.90.89-00) e 4o (Recibo no
23.34.53.17.77-69) Trimestres de 2020 entregues pela Inconformada.
Requer em qualquer caso, a concessão de efeito suspensivo a esta Manifestação de
Inconformidade e aos débitos (saldo devedor) correspondentes (IRPJ e CSLL do 3o Trimestre
de 2020 nos valores de R$ 2.226.324,65 e R$ 305.547,84, respectivamente), nos termos do
art. 151, III do CTN c/c Decreto 70.235/72."
[...]
4.
A DRJ/DF proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, com a consequente não homologação da DCTF apresentada pela contribuinte,
assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 2020
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NÃO HOMOLOGADA.
Verificada a ausência de conformidade na escrituração fiscal da ECF, especificamente nas contas que
deveriam evidenciar os registros contábeis das subvenções para investimentos, não deve ser
homologada a retificação da DCTF.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 288/306 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
(i)
“(...) Em relação ao período do 3o Trimestre de 2020, enviou DCTF original
em 23/11/2020 (número da Declaração 100.2020.2020.1821111356), em
que declarou débitos apurados de IRPJ (0220) e CSLL (6012) relativos ao
período citado, nos valores de R$ 9.421.876,81 e R$ 6.813.303,14,
respectivamente (...)”;
(ii)
“(...) Para extinguir os referidos débitos enviou compensações através da
PERDCOMP no 07861.65592.301020.1.3.02-1420, para o IRPJ, e das
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
17
PERDCOMPs
26953.07437.301020.1.3.02-9745,
20357.12732.301020.1.3.03-9660,
07861.65592.301020.1.3.02-1420
e
41028.92429.301020.1.3.02-9690 para a CSLL, conforme informou na DCTF
(...)”;
(iii)
“(...) foram verificados equívocos tanto na apuração dos mencionados
tributos, pois se deixou de deduzir do IRPJ apurado o IRRF de rendimentos
financeiros, o que fez reduzir os débitos declarados de IRPJ para R$
7.195.552,16 e CSLL para R$ 6.507.755,30. Esses, inclusive, são os valores de
IRPJ e CSLL declarados na ECF relativa ao ano-calendário de 2020, como
demonstrado na manifestação de inconformidade (...)”;
(iv)
“(...) Recorrente retificou a DCTF para que constassem os valores
efetivamente devidos. Com isso, transmitiu DCTF retificadora reduzindo os
débitos anteriormente declarados. Transmitiu, também, retificação das
DCOMPs reduzindo os débitos compensados (...)”;
(v)
“(...) após a retificação verificou a existência de saldos devedores de IRPJ e
CSLL do 3o trimestre de 2020 no valor de R$ 2.226.324,65 e R$ 305.547,84,
respectivamente, que correspondem a diferença entre o valor informado
desses tributos na DCTF original e na retificadora (que se tentou reduzir os
valores). Verificando que a DCTF retificadora estava retida em malha
ingressou com pedido de liberação, que foi analisado inicialmente no
processo 10380.734698/2022-19 (...)”;
(vi)
“(...) Como a análise da RFB foi equivocada, pois analisou período distinto do
ora em discussão (analisou dezembro de 2019), foi necessário apresentar
novo requerimento, dessa vez analisado no presente processo. O despacho
decisório, contudo, por razões alheias ao requerido e até mesmo o motivo da
alteração (diminuição) dos tributos envolvidos (IRPJ e CSLL de setembro de
2020), “não homologou as retificações do IRPJ e CSLL nas DCTF” (...)”.
(vii)
“(...) a Instrução Normativa RFB no 2.005/2021, define em seu art. 16 as
hipóteses em que a obrigação acessória retificadora não produzirá seus
efeitos (...)”;
(viii)
“(...) Obviamente o caso em tela não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo supra: não foi reduzido débito enviado
para inscrição em DAU, tampouco havia qualquer tipo de procedimento
fiscal em curso relativo a tais débitos (...)”;
(ix)
“(...) o que fora informado por equívoco na DCTF entregues anteriormente e
que se pretendeu retificar, não podem se sobrepor à verdade material, ou
seja, aos valores corretos que foram indicados na DCTF retificadora (...)”;
(x)
“(...) Menciona a RFB questões relacionadas a Constituição da Reserva de
Incentivo, e a DRJ à Postergação, matérias essas totalmente alheias ao
procedimento. Para completar o erro de procedimento e o claro
cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, ainda inclui em seu
Despacho Decisório questões do 1o e 2o Trimestres – períodos
completamente alheios ao procedimento de malha que se referiam ao 3o e
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
18
4o Trimestres) sem sequer intimar a Recorrente a apresentar qualquer
documentação adicional que pudesse esclarecer as inúmeras dúvidas que
ficou (basta verificar o relato para o Despacho Decisório) (...)”;
(xi)
“(...) Ou seja, é possível, dentro de um procedimento de análise de liberação
de malha de DCTF, ao analisar questões totalmente alheias ao que foi
discutido, fazer uma verdadeira “reapuração"" dos tributos da Recorrente,
sem um auto de infração ou qualquer ato de lançamento, sequer um
procedimento de fiscalização? Veja que, com o perdão da repetição, trata-se
de procedimento de retificação de DCTF, declaração apresentada pela
Recorrente (...)”;
(xii)
“(...) E em 31/12/2020, a Reserva de Incentivos Fiscais foi sim constituída.
Como informado pela própria Autoridade Fiscal, no item 21 do Despacho
Decisório, a Recorrente excluiu no Registro M300 os seguintes valores por
trimestre: 1o Trimestre R$ 50.990.464,57, 2o Trimestre 53.858.328,44, 3o
Trimestre R$ 67.302.347,47 e 4o Trimestre R$ 95.375.656,47 (...)”;
(xiii)
“(...) É de se notar no demonstrativo acima, que o total do incentivo fiscal de
ICMS registrado no resultado (conta contábil 3.4.1.01.XXX – há diversas
subcontas, controlando o incentivo de cada Estado que a Recorrente tem
estabelecimento) no ano-calendário 2020 e excluído no LALUR totalizou R$
267.526.796,95. Este valor (R$ 267.526.796,95), ao final do ano-calendário
(31/12/2020), foi registrado na conta contábil de lucros acumulados
(2.3.5.01.050 – LUCROS OU PREJ. DO EXERCÍCIO) e, no mesmo momento
(31/12/2020), foi constituída a Reserva de Incentivos Fiscais (2.3.2.01.011 –
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS). (...)”;
(xiv)
“(...) foi também registrado na Reserva (de Lucros – e não de capital, como
dito no item 28 do Despacho Decisório) de Incentivos Fiscais o incentivo fiscal
de redução do IRPJ calculado com base no Lucro da Exploração (1o trim =
2.130.920,05; 2o trim = 9.074,78; 3o trim = 9.022.247,24 e 4o trim =
22.647.546,44). É que para um melhor controle e por orientação da SUDENE
(que fiscaliza anualmente a constituição da Reserva) é controlado em conta
diversa da do ICMS, no caso a conta contábil 2.3.2.01.010 - RESERVA DE
INCENTIVOS FISCAIS DO IR. (...)”;
(xv)
“(...) Acontece, porém, que ao final do ano-calendário de 2020, a
administração da Recorrente resolveu distribuir parte da Reserva de
Incentivos Fiscais do ICMS (conta 2.3.2.01.011). Foi deliberado a distribuição
de R$ 258.704.000,00, contabilizado em 31/12/2020 (...)”;
(xvi)
“(...) Nesse momento, a Recorrente ofereceu a tributação (LALUR, LACS) a
parcela do incentivo estadual que houve destinação diversa (distribuição de
lucros), nos termos do inciso III do § 2o do artigo 30 da Lei 12.973/2014 (...)”;
(xvii) “(...) o procedimento previsto na norma foi seguido pela Recorrente, que
adicionou ao LALUR (Registro M300 linha 29 da ECF) e LACS (Registro M350
linha 29 da ECF). (...)”;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
19
(xviii) “(...) Por isso que no 4o Trimestre/2020, ao analisar “superficialmente” o
Balanço Patrimonial (sintético), sem sequer analisar o razão contábil ou o
livro diário ou mesmo o LAC e LALUR (todos que compõem o SPED ECD e ECF)
a Autoridade Fiscal, de modo apressado, afirma na fl.145 (despacho
decisório) que a conta de Reserva de Incentivos Fiscais aumentou somente
R$ 43.758.105,48 enquanto que o valor excluído no LALUR foi de R$
95.375.656,47 (...)”;
(xix)
“(...) Como mencionado, esta conta é a sintética de Reserva de Lucros de
Incentivos Fiscais. É composta por duas contas contábeis: conta 2.3.2.01.011
- Reserva de Incentivos Fiscais do ICMS, conta 2.3.2.01.010 - Reserva de
Incentivos Fiscais do IR e 2.3.5.01.051-Lucros Origem Reserva Incentivos
Fiscais, conforme se depreende do Registro L100 – Balanço Patrimonial
Referencial (...)”;
(xx)
“(...) Verifica-se que a movimentação da conta de Reserva de Incentivos
Fiscais (IRPJ e CSLL) foi realmente de R$ 43.758.105,48 (R$ 8.822.796,95 do
incentivo do ICMS e R$ 34.945.308,23 do incentivo de redução do IRPJ) (...)”;
(xxi)
“(...) o procedimento adotado pela Recorrente está de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade e com as Normas Fiscais de Regência
citadas pela própria Autoridade Fiscal (notadamente a Lei 12.973/2014 e
RIR/2018). Além disso, todas essas informações podem ser extraídas tanto
do SPED ECD quanto no SPED ECF entregues regulamente pela Recorrente,
razão pela qual precisa ser reformado o acórdão recorrido (...)”; e,
(xxii) “(...) a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, seja para anular o Acórdão recorrido, ou até mesmo todo o
procedimento de análise de malha, liberando as DCTFs retificadoras, seja
para reformar o acórdão recorrido, de forma a homologar as DCTFs
retificadoras do 3o (Recibo no 16.03.35.90.89-00) e 4o (Recibo no
23.34.53.17.77-69) Trimestres de 2020 entregues pela Recorrente (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de DCTF retificadora não homologada pela autoridade fiscal.
8.
O Despacho Decisório acostado às fls. 138/146 não homologou as retificações do
IRPJ e da CSLL nas DCTF’s, vez que “(...) da escrituração fiscal ECF AC 2020, foram verificadas
irregularidades nas contabilizações das subvenções para investimentos que confrontam a
legislação do IRPJ e da CSLL (...)”.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
20
9.
Acrescentou que “(...) a Contribuinte não demonstrou as variações do PL no Registro
J210 – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Não foram feitos na ECD
(dados agregados), o que ajudaria muito na verificação da correta contabilização (...)”.
10.
Aduziu ainda que “(...) Pode-se verificar, pela escrituração da ECF, que os valores a
título de benefícios fiscais (Registro M300 - LALUR) não foram registrados/contabilizados na
reserva de lucros, conforme prevê o art. 523 do RIR/2018 (Lei 12.973/2014, art. 30). Verifica-se,
também, que não há correspondência em nenhuma das rubricas que deveriam se relacionar em
todos os trimestres, mesmo olhando as variações na Reserva de Capital para a qual os valores dos
incentivos fiscais poderiam ser transferidos (...)”.
11.
Por fim, reiterou que “(...) A correta apropriação das subvenções para investimento
em conta específica do PL em reserva de lucro, mais especificamente em uma subconta de reserva
de subvenções para investimentos, faz-se necessária na medida que é através dessa rubrica que o
fisco poderá acompanhar sua movimentação/utilização nos termos que prescreve a legislação que
rege a apropriação do benefício (...)”.
12.
Noutro giro, o v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o argumento de que “(...) a contribuinte tem razão, porém, quando alega que
a análise não se aprofundou como devia, pois, no caso em tela, devia ter investigado a adição ao
lucro líquido no quarto trimestre no valor de R$ 258.704.000,00, à título de "doações e subvenções
para investimento - destinação diversa" (linha 29 do Lalur - Parte A a e-fls. 23). Note-se que refiro-
me a documento que está juntado antes do Despacho Decisório, do que se presume que foi juntado
ou, pelo menos, analisado pela Autoridade Administrativa (...)”.
13.
Ademais disso, afirmou que “(...) pode-se dizer que houve uma postergação de
receitas, já que parte daquele valor que foi oferecido à tributação no quarto trimestre (R$
258.704.000,00) deveria ter sido oferecido nos três primeiros trimestres (...)”.
14.
Já a Recorrente asseverou na MI, em síntese, que:
(i)
“(...) foram verificados equívocos tanto na apuração dos mencionados
tributos, quanto que se deixou de deduzir do IRPJ apurado o IRRF de
rendimentos financeiros, o que fez reduzir os débitos declarados de IRPJ e
CSLL para R$ 7.195.552,16 e R$ 6.507.755,30, respectivamente. Esses,
inclusive, são os valores de IRPJ e CSLL declarados na ECF relativa ao ano-
calendário de 2000 (...)”;
(ii)
“(...) verifica-se que os valores informados na DCTF original não estavam
corretos e por isso, a Inconformada constatou a necessidade de se retificar a
DCTF para que constassem os valores efetivamente devidos. Com isso,
transmitiu DCTF retificadora reduzindo os débitos anteriormente declarados.
Transmitiu, também, retificação das DCOMPS reduzindo os débitos
compensados (...)”;
(iii)
“(...) ao verificar em seu Relatório de Situação Fiscal (doc. 02) a existência de
saldos devedores de IRPJ e CSLL do 3o trimestre de 2020 no valor de R$
2.226.324,65 e R$ 305.547,84, respectivamente, que correspondem a
diferença entre o valor informado desses tributos na DCTF original e na
retificadora (que se tentou reduzir os valores), a Inconformada verificou que
a DCTF retificadora estava retida em malha e por isso ingressou com pedido
de liberação através do PAF no 19614.741019/2022-33. Contudo, toda
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
21
documentação anexada ao referido PAF (19614.741019/2022-33) foi
“transferida para o Proc. 10380.734698/2022-19” para análise e o primeiro
PAF foi arquivado (...)”;
(iv)
“(...) ao emitir Despacho Decisório no PAF 10380.734698/2022-19, a
Autoridade Fiscal analisou a retificadora de DCTF de período diferente ao
que foi pedido no PAF 19614.741019/2022-33. De fato, o Despacho Decisório
“não homologa o valor retificado na DCTF” de Dezembro de 2019, que por
sinal também estava em malha fiscal, enquanto que o que se queria era a
liberação da malha de DCTF de Setembro de 2020 (...)”;
(v)
“(...) Inclusive, na época, ao verificar no eCAC o extrato de processamento
das DCTFs (dezembro/19 e setembro/2020), verificava-se que só havia sido
analisado e indeferida a malha da DCTF de dezembro/2019. A DCTF
retificadora de setembro/2020 continuava retida em malha com a
informação que havia “DÉBITOS EM ANÁLISE DEVIDO À PROVÁVEL
INCONSISTÊNCIA” (...)”;
(vi)
“(...) ingressou com novo Requerimento (no 19614.748491/2022-05)
esclarecendo todo o equívoco ocorrida na apuração do IRPJ e CSLL,
comprovando que a DCTF retificadora de setembro/2020 deve ser liberada
da malha pois estaria em comum acordo com a ECF (...)”;
(vii)
“(...) A RFB, mais uma vez, arquivou o PAF do requerimento (no
19614.748491/2022-05) e abriu novo PAF (no 10380.738269/2022-11 – este
processo que agora se ingressa com a presente Manifestação) e por razões
alheias ao requerido e até mesmo o motivo da alteração (diminuição) dos
tributos envolvidos (IRPJ e CSLL de setembro de 2020), “não homologa as
retificações do IRPJ e CSLL nas DCTF” (...)”;
(viii)
“(...) A própria norma que regulamenta a DCTF (Instrução Normativa RFB no
2.005/2021), define em seu art. 16 as hipóteses em que a obrigação
acessória retificadora não produzirá seus efeitos (...)”;
(ix)
“(...) DCTF retificadora possui a mesma presunção de veracidade da original
enviada. Ora, a DCTF é uma declaração pessoal, unilateral prestada pelos
Contribuintes e, assim, passível de imprecisões e equívocos, que podem, ao
tempo e nas condições previstas na Legislação, ser corrigidos para se faça
prevalecer a verdade material (...)”;
(x)
“(...) No caso em tela, a Inconformada se adiantou a RFB e solicitou a
liberação da malha de DCTF e apresentando seus argumentos para o qual
devesse haver a homologação da DCTF retificadora. A Autoridade Fiscal, vai
por uma outra vertente, que não é de longe o motivo da diminuição dos
valores de IRPJ e CSLL declarados inicialmente na DCTF Original relativa a
competência de setembro de 2020. Ademais, sequer intima a Inconformada
a apresentar qualquer documentação adicional que pudesse esclarecer as
inúmeras dúvidas que ficou (basta verificar o relato para o Despacho
Decisório) (...)”;
(xi)
“(...) não adianta analisar o balanço patrimonial ao fim de cada trimestre,
até porque o lucro contábil (ao contrário do Lucro Real Trimestral) somente
finalizará quando do encerramento do exercício, qual seja, 31 de dezembro
de 2020. Só nesse momento (encerramento do exercício) é que a Reserva de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
22
Incentivos Fiscais deve ser constituída. E em 31/12/2020, a Reserva de
Incentivos Fiscais foi sim constituída. Como informado no item 21 do
Despacho Decisório ora combatido, a Inconformada excluiu no Registro
M300 os seguintes valores: 1o Trimestre R$ 50.990.464,57, 2o Trimestre
53.858.328,44, 3o Trimestre R$ 67.302.347,47 e 4o Trimestre R$
95.375.656,47 (...)”;
(xii)
“(...) o total do incentivo fiscal de ICMS registrado no resultado (conta
contábil 3.4.1.01.XXX – há diversas subcontas, controlando o incentivo de
cada Estado que a Inconformada tem estabelecimento) no ano-calendário
2020 e excluído no LALUR totalizou R$ 267.526.796,95. Este valor (R$
267.526.796,95), ao final do ano-calendário (31/12/2020), foi registrado na
conta contábil de lucros acumulados (2.3.5.01.050 – LUCROS OU PREJ. DO
EXERCÍCIO) e, no mesmo momento (31/12/2020), foi constituída a Reserva
de Incentivos Fiscais (2.3.2.01.011 – RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS DO
ICMS) (...)”;
(xiii)
“(...) foi também registrado na Reserva (de Lucros – e não de capital, como
dito no item 28 do Despacho Decisório) de Incentivos Fiscais o incentivo fiscal
de redução do IRPJ calculado com base no Lucro da Exploração (1o trim =
2.130.920,05; 2o trim = 9.074,78; 3o trim = 9.022.247,24 e 4o trim =
22.647.546,44). É que para um melhor controle e por orientação da SUDENE
(que fiscaliza anualmente a constituição da Reserva) é controlado em conta
diversa da do ICMS, no caso a conta contábil 2.3.2.01.010 - RESERVA DE
INCENTIVOS FISCAIS DO IR (...)”;
(xiv)
“(...) ao final do ano-calendário de 2020, a administração da Inconformada
resolveu distribuir parte da Reserva de Incentivos Fiscais do ICMS (conta
2.3.2.01.011). Foi deliberado a distribuição de R$ 258.704.000,00,
contabilizado em 31/12/2020 (...)”;
(xv)
“(...) a Inconformada ofereceu a tributação (LALUR, LACS) a parcela do
incentivo estadual que houve destinação diversa (distribuição de lucros), nos
termos do inciso III do § 2o do artigo 30 da Lei 12.973/2014: (...)”;
(xvi)
“(...) O procedimento previsto na norma foi seguido pela Inconformada, que
adicionou ao LALUR (Registro M300 linha 29 da ECF) e LACS (Registro M350
linha 29 da ECF) (...)”;
(xvii) “(...) Por isso que no 4o Trimestre/2020, ao analisar “superficialmente” o
Balanço Patrimonial (sintético), sem sequer analisar o razão contábil ou o
livro diário ou mesmo o LAC e LALUR (que compõem o SPED ECD e ECF) a
Autoridade Fiscal, de modo apressado, afirma na fl.145 (despacho decisório)
que a conta de Reserva de Inventivos Fiscais aumentou somente R$
43.758.105,48 enquanto que o valor excluído no LALUR foi de R$
95.375.656,47. Como mencionado, esta conta é a sintética de Reserva de
Lucros de Incentivos Fiscais. É composta por duas contas contábeis: conta
2.3.2.01.011 - Reserva de Incentivos Fiscais do ICMS, conta 2.3.2.01.010 -
Reserva de Incentivos Fiscais do IR e 2.3.5.01.051-Lucros Origem Reserva
Incentivos Fiscais, conforme se depreende do Registro L100 – Balanço
Patrimonial Referencial: (...)”;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
23
(xviii) “(...) Verifica-se que a movimentação da conta de Reserva de Incentivos
Fiscais (IRPJ e CSLL) foi realmente de R$ 43.758.105,48 (R$ 8.822.796,95 do
incentivo do ICMS e R$ 34.945.308,23 do incentivo de redução do IRPJ) (...)”;
e,
(xix)
“(...) o procedimento adotado pela Inconformada está de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade e com as Normas Fiscais de Regência
citadas pela própria Autoridade Fiscal (notadamente a Lei 12.973/2014 e
RIR/2018). Além disso, todas essas informações podem ser extraídas tanto
do SPED ECD quanto no SPED ECF entregues regulamente pela
Inconformada, razão pela qual não merece prosperar o Despacho Decisório
ora combatido. (...)”.
15.
Pois bem.
16.
Com efeito, verifica-se que os argumentos aduzidos no D.D. e v. acórdão são
diversos e não enfrentaram as arguições postas pela Recorrente na manifestação de
inconformidade de fls. 153/167.
17.
Outrossim, não foi analisado o verdadeiro motivo para que as retificações
realizadas, qual seja, os supostos equívocos na apuração dos tributos.
18.
Bem assim, o direito à retificação da DCTF está expressamente previsto na
legislação tributária, conforme disposto no artigo 16, § 1o, da Instrução Normativa RFB no
2.005/2021, que estabelece que a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração original,
podendo ser utilizada para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados, ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados, in verbis:
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, nas hipóteses em
que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF ou DCTFWeb retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação da DCTF ou da DCTFWeb não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir o valor de débitos:
a) cujos valores já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para
inscrição em DAU;
b) apurados em procedimentos de auditoria interna, resultantes de informações indevidas ou não
comprovadas, prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, sobre pagamento, parcelamento,
dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU;
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou
d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
II - alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos quais o
contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
[...]
19.
Já o § 2o do mencionado diploma legal enumera as hipóteses em que a retificação
não produzirá efeitos, sendo elas: (i) redução de débitos enviados à Procuradoria-Geral da
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.838 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738269/2022-11
24
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em dívida ativa; (ii) débitos apurados em procedimentos
de auditoria interna que tenham sido enviados à PGFN ou objeto de pedido de parcelamento
deferido; (iii) débitos objeto de exame em procedimento de fiscalização; e (iv) débitos relativos a
impostos ou contribuições que tenham sido objeto de intimação de início de procedimento fiscal.
20.
No caso em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses impeditivas acima
descritas. Logo, a priori, a retificação foi realizada de forma legítima, visando à correção de valores
que, por suposto equívoco, foram indevidamente informados na DCTF original.
21.
Desta forma, como não existe nos autos a análise aprofundada dos argumentos
aduzidos pelo Recorrente, há de se converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i)
Inicialmente, que promova a análise pormenorizada de todos os argumentos
trazidos pela Recorrente em suas manifestações;
(ii)
Que verifique se o débito compensado é aquele constante da DCTF
originária ou da DCTF retificadora; e,
(iii)
Que promova a elaboração de relatório circunstanciado, com as conclusões
relacionadas aos questionamentos apresentados, bem como acrescentando
eventuais razões adicionais que auxiliem na solução do litígio.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iii) acima dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 405
DF CARF MF
Original